Tribunal: TJSP
Processo: 1018165-51.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de declaração. Obrigação de fazer. Outorga de escritura. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, afirmando que foi ignorada alegação de baixa complexidade da lide para fixação dos honorários sucumbenciais.
Embargos acolhidos. Omissão caracterizada. Valor da causa correspondente a R$ 302.670,48. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa que corresponde ao

Ementa:
Embargos de declaração. Obrigação de fazer. Outorga de escritura. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão, afirmando que foi ignorada alegação de baixa complexidade da lide para fixação dos honorários sucumbenciais.
Embargos acolhidos. Omissão caracterizada. Valor da causa correspondente a R$ 302.670,48. Honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa que corresponde ao montante de R$30.267,04. Arbitramento em percentual exacerbado e sem lastro em elemento probante concreto alusivo ao trabalho dos patronos beneficiados.
Redução possível. Interpretação do artigo 85, § 8o, do CPC, combinado com o § 2o, I, II, III e IV, do mesmo dispositivo. Verba honorária reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Resultado. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018165-51.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante
ODEBRECHT
REALIZAÇÕES
SP
16
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA., é embargado PEGASUS EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018165-51.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 25679 GV/K
2
VOTO No 25679
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1018165-51.2017.8.26.0562/50000
EMBARGANTE: ODEBRECHT REALIZAÇÕES SP 16 EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
EMBARGADO: PEGASUS EVENTOS LTDA
COMARCA: SANTOS
JUIZ (A): FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
Embargos de declaração. Obrigação de fazer. Outorga de
escritura. Oposição de aclaratórios sob alegação de
omissão, afirmando que foi ignorada alegação de baixa
complexidade da lide para fixação dos honorários sucumbenciais.
Embargos acolhidos. Omissão caracterizada. Valor da
causa correspondente a R$ 302.670,48. Honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa que
corresponde ao montante de R$30.267,04. Arbitramento em
percentual exacerbado e sem lastro em elemento probante
concreto alusivo ao trabalho dos patronos beneficiados.
Redução possível. Interpretação do artigo 85, § 8o, do CPC,
combinado com o § 2o, I, II, III e IV, do mesmo dispositivo.
Verba honorária reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Resultado. Embargos de declaração acolhidos, com efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
contra V. Acórdão de fls. 238/242, sob alegação de omissão, na medida em que
ignorou o pedido de redução dos honorários sucumbenciais com base no
princípio da equidade, diante da baixa complexidade do caso.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve apresentação de manifestação requerendo que a
rejeição do presente recurso (fls. 7/8).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018165-51.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 25679 GV/K
3
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são acolhidos, vez
que, realmente, houve a omissão apontada. É que à causa foi dado o valor de R$
302.670,48 e os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre referido
valor. Assim, a verba honorária corresponde ao montante de R$30.267,04.
O arbitramento restou exacerbado e sem lastro em elemento
probante concreto alusivo ao trabalho dos patronos beneficiados.
Dessa forma, no caso em questão, há plausibilidade no
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa
resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo, e
não se coadunar com o princípio da razoabilidade (REsp 1789913/DF, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe
11/03/2019).
Portanto, possível a redução da aludida verba, a qual deverá
ser fixada conforme a regra do artigo 85, § 8o, do CPC, combinado com o § 2o, I,
II, III e IV, do mesmo dispositivo.
Por esses motivos, adequa-se a verba honorária para o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e
condizente com a peculiaridade do caso sendo tal importância adequada para
remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelos advogados em
atendimento ao disposto no § 8o do artigo 85 do CPC.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1018165-51.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 25679 GV/K
4
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, ACOLHE-SE os embargos declaratórios
opostos, com efeito modificativo.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)